Tribunal: TJES
Processo: 5000577-06.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000577-06.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA MOREIRA DA COSTA DE AMORIM
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000577-06.2019.8.08.0008

RECORRENTE:
ANDREIA MOREIRA DA COSTA DE AMORIM

RECORRIDOS: V
IA VAREJO S/A E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por ANDREIA MOREIRA DA COSTA DE AMORIM, em face de
VIA VAREJO S/A E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, na qual a parte recorrente sustenta, em apertada síntese, que ao tentar realizar uma compra em estabelecimento comercial por meio de crediário, foi surpreendida com a informação de que seu nome encontrava-se inscrito nos órgão de proteção ao crédito, em virtude de suposta dívida no valor de R$4.831,63, referente à compra de um notebook na loja física da recorrida VIA VAREJO S/A. Ainda, a parte autora, ora recorrente, afirma que não efetuou tal compra e jamais esteve na cidade de Lorena/SP, local este onde a compra teria sido realizada.

Em sede de

sentença (ID 810430) foi
reconhecido de ofício a preliminar de incompetência do Juízo
por necessidade de perícia e
julgado extinto o feito,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II c/c artigo 3º,
caput
, ambos da Lei 9.099/95.

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 810433)

almejando que seja reformada a sentença alegando que nas contestações apresentadas, não houve a arguição de incompetência absoluta do juizado, a necessidade de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e a vedação de decisão surpresa. Sustenta ainda,
a desnecessidade de prova pericial no caso em questão e pugna para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 810437 e 810440).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem.

Analisando detidamente aos autos, verifico que nao assiste razao a pretensao autoral. Isso porque, cumpre aduzir, de início, que a presente ação ostenta complexidade incompatível com o sistema procedimental dos juizados especiais cíveis, por demandar prova pericial especializada.

Do gotejo dos autos, é possível identificar que todo imbróglio gira em torno da negativação do nome da autora, em virtude de suposta compra, por meio de crediário, em loja física da recorrida VIA VAREJO S/A.

Observa-se que a compra foi realizada em
loja física
e é de praxe que as lojas exijam a apresentação de documento com foto para a realização de abertura de crediário. Diante disso, não é possível identificar somente pelos documentos acostados aos autos, se rubrica pertence ou não à parte recorrente. Ademais, não visualizo nos autos qualquer boletim de ocorrência relatando a perda ou furto de documentos autoral.

Desse modo, não se afigura juridicamente seguro, portanto, apreciar o presente feito com base nas alegações unilaterais da demandante. Com efeito, qualquer julgamento havido no caso sem que antes tenha sido realizada perícia, seria nulo de pleno direito, diante do verdadeiro cerceamento do direito de defesa do demandado, sendo de natureza grave a violação a princípios Constitucionais, como os da ampla defesa e do contraditório.

Por todo o exposto, e sob pena de restarem violados inúmeros dispositivos constitucionais e legais que tratam de questões afetas tanto à competência, como ao contraditório e a ampla defesa, merece manutenção a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em decorrência da incompetência absoluta deste juízo para conhecer e julgar a presente demanda.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
*
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.